Tribunal: TJDFT
Processo: 0767000-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada, contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de que a penhora de 10% do salário líquido até a quitação da dívida é medida cabível para satisfação do débito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sustenta a prescrição da dívida. Aduz, ainda, a impenhorabilidade de seu salário, uma vez que é sua única fonte de renda, a qual está protegida pelo art. 833, inciso IV, do CPC.
II. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o recurso inominado é recebido como agravo de instrumento. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foram demonstradas a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, não bastando, para tanto, a mera alegação hipotética de urgência.
IV. Cuida-se de ação de cobrança de aluguéis, ajuizada em 19/12/2022, na qual o exequente pretende, em face do fiador, o recebimento dos aluguéis de julho a novembro de 2020, além de encargos contratuais e despesas havidas com o reparo do imóvel. O contrato foi firmado entre as partes em março de 2018 (ID 55507580), com vigência de 12 meses. Todavia, as provas constantes dos autos demonstram que a relação contratual somente findou em dezembro de 2020, conforme termo de vistoria, termo de acordo de pagamento e termo de entrega de chaves, conforme se depreende de ID 55507583, 55507583 e 55507583.
V. O Código Civil, no art. 206, §3o, inciso I, preconiza que prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Assim, considerando-se os marcos acima expostos, não há se falar em prescrição.
VI. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, tem admitido a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência. Nesse aspecto, a constrição mensal limitada a 10% do salário do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, a fim de quitar a dívida, especialmente quando a execução se prolonga por diversos meses e todas as diligências de busca de bens foram infrutíferas. Ressalta-se que, no caso concreto, o devedor não apresentou comprovação de que a penhora efetivamente prejudica a sua subsistência.
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.